Tribunal: TJSP
Processo: 1082424-44.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão e obscuridade inexistentes. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.